Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1002513-20.2020.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrentes: MAURO JURANDIR FAVERO e COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
Recorridos: MAURO JURANDIR FAVERO e COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
Data do Julgamento: 25/05/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.
3- Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia e vale pedágio devido ao reclamante.
4- O reclamante comprova apenas que chegou às dependências para carregamento no dia 07/08/2019, às 03h:49min, sendo liberado no mesmo dia, às 18h:30min, totalizando assim 14h00min de espera.
5- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
6- Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.
7- Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002513-20.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURO JURANDIR FAVERO - CPF: 151.993.049-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0004-98 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
.

3-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia e vale pedágio devido ao reclamante
.

4-

O reclamante comprova apenas que chegou às dependências para carregamento no dia 07/08/2019, às 03h:49min, sendo liberado no mesmo dia, às 18h:30min, totalizando assim 14h00min de espera.

5-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

6-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

7-

Recursos conhecidos e não providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021